Tribunal: TJMT
Processo: 1006628-09.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006628-09.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.474.071-85 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como estabelece o art. 373, inc. I, do CPC, ou seja, de que tenha ocorrido a má prestação de serviço por parte da instituição financeira com o suposto bloqueio indevido da sua conta corrente, não há que se falar em responsabilidade civil por parte do banco réu e do seu dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Raoni Roderick da Silva Campos
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de reparação de danos materiais e morais, promovida em face do
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato, sustenta que teve sua conta bancária bloqueada por conta de um suposto cheque devolvido, o qual desconhece a origem e que sequer efetivou o seu depósito, bem como que não foi notificado acerca do referido bloqueio, o que lhe ocasionou prejuízo, tendo em vista a impossibilidade de movimentação de sua conta corrente.

Defende que restou comprovado os danos morais advindos do bloqueio indevido de sua conta bancária e que, por isso, deve ser indenizado.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, inicialmente impugna a concessão da gratuidade da justiça ao apelante e, no mérito, que não há razões para a modificação da sentença, devendo ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado, em sede de contrarrazões de recurso, postula a revogação da justiça gratuita deferida ao autor/apelante.

O pedido, todavia, não veio acompanhado de provas da capacidade financeira do apelante, de modo a justificar a revogação da justiça gratuita.

Logo, não obstante o art. 100 do Código de Processo Civil autorizar que a parte impugne a concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões, tal requerimento deve vir acompanhado de provas que justifiquem a medida, o que no caso não ocorreu.

Assim, não há

falar-se em revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao apelante.

No caso, o autor/apelante promoveu a ação de reparação de danos materiais e morais, em face do Banco Bradesco S/A, objetivando compelir o banco réu a desbloquear sua conta bancária, bem com a sua condenação em indenização por danos morais que causou em razão do indevido bloqueio.

Para tanto, aduziu que no mês de maio/2017 teve o seu cartão extraviado, e em agosto do mesmo ano ao tentar renegociar um débito com o banco foi surpreendido com a informação de que sua conta havia sido bloqueada em razão de depósito de cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que desconhece a origem e foi devolvido por ausência de fundos, sendo impedido de renegociar suas dívidas.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu que “
os referidos documentos juntados pela própria parte autora evidenciam que a conta corrente não se encontra bloqueada para movimentação
” (Id. 61587473).

Em análise aos autos e aos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento.

Não obstante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que dispõe ser garantido a facilitação de defesa por meio da inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for constatada a hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor, na hipótese dos autos, entendo que a alegação de bloqueio da conta bancária não se mostra verossímil, pois, como bem consignou o juízo
a quo
, não foi acostado aos autos qualquer “
prova robusta de que houve realmente o bloqueio da conta corrente de titularidade do autor
”.

A documentação juntada aos autos não permite aferir a ocorrência do bloqueio indevido pelo banco réu, tendo o autor, por sua vez, tido oportunidade para juntar a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que não o fez.

Verifica-se que o extrato acostado no Id. 61579499, datado de 23/08/2017, demonstra que houve movimentação bancária na conta corrente, na referida data.

Ademais, ainda que tivesse havido efetiva comprovação do bloqueio indevido (o que não ocorreu), não seria também possível acolher o pedido de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque, embora o autor/apelante tenha afirmado que sofreu prejuízos que comprometeu o seu trabalho e outros afazeres do dia a dia em razão do bloqueio indevido de sua conta bancária, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Destaque-se que somente há que se falar em compensação por danos morais caso haja efetiva demonstração de ofensa à honra objetiva do demandante, o que não foi comprovado no presente caso.

Observa-se dos autos que o autor/apelante afirma que teve extraviado o seu cartão do banco réu três meses antes do depósito de cheque fraudado em sua conta bancária e pela sua declaração realizada junto à 1a Delegacia do Centro de Várzea Grande (Id. 61587471), ele deixa claro que não registrou boletim de ocorrência em decorrência do extravio do cartão do Banco por não mais utilizar a conta bancária, ou seja, se ele não mais utilizava a conta bancária como pode o suposto bloqueio da conta ocasionar-lhe qualquer prejuízo?

Desse modo, uma vez que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como estabelece o art. 373, inc. I, do CPC, ou seja, de que tenha ocorrido a má prestação de serviço por parte da instituição financeira com o suposto bloqueio indevido da sua conta corrente, não há que se falar em responsabilidade civil por parte do banco réu e do seu dever de indenizar, motivo pelo qual não merece reparos a sentença de improcedência dos pedidos.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – EXTRATO BANCÁRIO DEMONSTRANDO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGULAR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
” (N.U 1021763-93.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENCIA PROVA.
Em se tratando de relação de consumo, a matéria deve ser analisada com base na responsabilidade objetiva, cabendo salientar que a parte autora não está dispensada da comprovação do fato constitutivo do seu direito, razão pela qual, não comprovando os danos sofridos, é de confirmar a improcedência desse pedido (artigo 373, I, CPC). No tocante ao dano moral, não comprovado o ilícito, o dano e o nexo causal, na forma exigida pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cumpre reconhecer a improcedência do referido pedido.
” (TJ-MG - AC: 10000204666341001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020) (destaquei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços bancários. Alegado bloqueio em conta-corrente. Autor que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausência de indícios mínimos de verossimilhança das alegações do autor. Improcedência. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 11302966020188260100 SP 1130296-60.2018.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 02/10/2020, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto foi fixado o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, com base no §8o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020